Tribunal: STF
Processo: ARE 856936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não impugnados. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão em que não admite o apelo extremo na origem. Do mesmo modo, no agravo regimental devem ser impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.